Tribunal: STF
Processo: ARE 1573359
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Processual Civil. Contribuições. SESI e SENAI. Legitimidade. Súmulas 279 e 284/STF. Ofensa reflexa.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmula 279 e 284 do STF, bem como da ofensa reflexa ao texto constitucional.



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula nº 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.